Tribunal: TJMT
Processo: 1004404-65.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECLAMAÇÃO 1004404-65.2021.8.11.0000
RECLAMANTE: MARIA DAS DORES BIANCHI
RECLAMADA: EGRÉGIA TURMA RECURSAL ÚNICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de reclamação proposta por MARIA DAS DORES BIANCHI , contra acórdão proferido pela Turma Recursal Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Recurso Inominado no 0000008-23.2017.8.11.0026, nos autos da ação de cobrança/incorporação do percentual de 11,98% sobre os vencimentos relativos à URV proposta em face do Município de Arenápolis/MT, de desprovimento do recurso, manutenção da sentença de reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão inicial e extinção do processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II do CPC.
A reclamante relata que ajuizou em desfavor do Município de Arenápolis/MT a ação de cobrança visando o recebimento dos valores relativos à defasagem do URV descrito na Lei Federal no 8.880/94, a qual criou um novo sistema econômico nacional – Programa de Estabilização Econômica e Sistema Monetário Nacional, instituindo a Unidade Real de Valor (URV) e a tabela de vencimento dos servidores públicos deveria ter sido convertida para a URV e ter sofrido os reajustes anunciados na referida lei.
Informa que na sentença, o Magistrado entendeu que a edição da Lei Complementar no 001 de 28.06.2005 que criou e o Plano de Cargos e Carreiras dos Servidores do Poder Executivo e da Lei Complementar Municipal no 010/2011, realizou alterações no plano de carreira e dispôs sobre o estatuto do servidor público municipal, e na ocorrência deste fato, há um novo regime jurídico, diverso daquele que prevalecia na data da conversão, havendo mudanças não apenas remuneratórias, mas também de estruturação da carreira.
Narra que após a interposição do correspondente recurso, foi proferida decisão monocrática e o relator a fundamentou no Recurso Extraordinário no 561.836-RN, pois, com a reestruturação da carreira através das Leis Complementares 001/2005 e 010/2011, fazem cessar o direito ao recebimento das diferenças decorrentes da URV, momento em que se inicia o prazo prescricional para reclamar diferenças não recebidas nos cinco anos anteriores à reestruturação, nos termos da Súmula 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso; contra tal decisão, interpôs recurso de agravo interno, que foi desprovido.
Alega que a decisão monocrática proferida por um dos Relatores da Turma Recursal de Mato Grosso está em dissonância com decisão do TJ/MT, STJ com repercussão geral acerca da necessidade de liquidação de sentença sob as diretrizes dadas no acórdão do RE 561836 - RN, 963.468 – MT, AResp n.° 1.645.423 – MT, porquanto a reforma da decisão monocrática é necessária, com o correto envio dos autos para a liquidação de sentença para apuração do percentual – modalidade de liquidação de sentença por arbitramento; argumenta que houve desrespeito a autoridade do Superior Tribunal de Justiça, através do enunciado da Súmula no 85 (não ocorrência da prescrição por se tratar de trato sucessivo), razão pela qual pretende a uniformização jurisprudencial, na forma do inciso II do artigo 988 do CPC.
Afirma que a reestruturação não trouxe acréscimo de valor, devendo ser mantido o patamar de 11,98% a mais na remuneração da reclamante, sem inclusive a necessidade de realização de perícia, pois inconteste tal situação; pugna pela concessão da liminar e suspensão dos efeitos do acordão prolatado e, no mérito, que seja julgada procedente a reclamação, “reformando o acórdão, e deste modo que seja reconhecido o direito do Recorrente de acordo com os termos da petição inicial e documentos, e demais fatos aplicados ao feito”.
A reclamante foi intimada para se manifestar acerca do cabimento da presente reclamação e, no prazo legal, pugnou pelo seu processamento e procedência.
É o relato.
Decido.
O ajuizamento da reclamação está restrito às hipóteses permissivas elencadas no rol taxativo do artigo 988 do CPC:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.
E, aos Tribunais de Justiça, foi delegada a competência para o processamento e julgamento da reclamação nos termos do artigo 1o da Resolução de no 3, de 07.04.2016, do Superior Tribunal de Justiça:
“Art. 1o Caberá às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de precedentes.”
No âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, o Regimento Interno, em seu artigo 15-D, dispõe sobre a competência da Seção de Direito Público e Coletivo para julgar as reclamações nos seguintes termos:
“Art. 15-D. À Seção de Direito Público e Coletivo compete julgar:
(...)
VI - as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado pela Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância dos precedentes, em matéria de direito público e coletivo.”
Amparado nesse último dispositivo, na Resolução STJ/GP no 03/2016, no inciso II do artigo 988 do CPC, bem como, em precedentes de tribunais superiores, a reclamante pretende a reforma do acórdão reclamado.
Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, é cediço que no julgamento do RE 561836 ED/RN, com repercussão geral (Tema 005), o STF decidiu que no caso da conversão dos vencimentos do servidor de cruzeiros para a Unidade Real de Valor (URV), o percentual de correção apurado nos casos de erro de conversão deixa de ser aplicado a partir do momento em que houver a reestruturação da remuneração da carreira do servidor eventualmente prejudicado.
Cito a ementa do referido julgado:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL. O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.” (STF – RE 561836 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19-02-2016 PUBLIC 22-02-2016).
Com efeito, ocorrendo a reestruturação da carreira com reajuste remuneratório, deve incidir sobre a pretensão um limite temporal, cujo marco inicial conta-se a partir da lei superveniente que concedeu o reajuste.
No caso em apreço, o Magistrado consignou na sentença que com o advento da Lei Complementar n° 001 de 28.06.2005 que criou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores do Poder Executivo e da Lei Complementar Municipal n° 010/2011, houve reestruturação na carreira da reclamante, passando a existir um novo regime jurídico, diverso daquele que prevalecia na data da conversão, havendo mudanças não apenas remuneratórias, mas também de estruturação da carreira. Embora a reclamante afirme que a reestruturação não trouxe acréscimo de valor em sua remuneração, nada demonstrou nesse sentido.
Assim, é assente no STJ que não é possível compensar as perdas salariais decorrentes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, mas é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores.
No acórdão objeto da presente reclamação, a Turma Recursal registrou que a pretensão da ora reclamante acerca das diferenças salariais se encontram superadas pela prescrição, pois entre a data da publicação das Leis Complementares ns. 001/2005 e 010/2011, que reestruturaram o Plano de Cargos e Carreiras, e a data da distribuição da ação de cobrança (2017), houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.
Cito precedentes nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONVERSÃO DA MOEDA. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LEI ESTADUAL. SÚMULA 280/STF. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. Portanto não há falar em reparo na decisão. 2. Com efeito, está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores. 3. Ademais, a controvérsia em exame remete à análise de Direito local (Lei Complementar Municipal 162/2002), revelando-se inadmissível a via recursal especial para rediscussão da matéria, ante a incidência da Súmula 280 do STF. 4. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a apreciação da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no REsp 1805869/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/10/2019, DJe 18/10/2019).
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. URV. PRESCRIÇÃO. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente. Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos. Precedentes. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1815756/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2019, DJe 14/10/2019).
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO. 1. O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV. 2. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020).
"PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. REMUNERAÇÃO. CONVERSÃO PARA URV. PERDAS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. O art. 373, II e § 1o, do CPC/2015 não serviu de embasamento a juízo de valor emitido no acórdão recorrido, carecendo do necessário prequestionamento. Aplicação da Súmula 282/STF. 2. Embora as perdas resultantes da conversão dos salários para URVs não possam ser compensadas com reajustes posteriores, o pagamento é devido apenas até o advento de lei que reestruture a carreira dos servidores e institua novo sistema remuneratório. Precedentes. 3. Se não exercida a pretensão dentro de 5 (cinco) anos contados da reestruturação, fica inviabilizada a cobrança de qualquer prejuízo. 4. O exame da alegação de que nenhuma lei posterior restaurou os proventos perdidos pelos servidores demanda interpretação das normas locais. Incidência da Súmula 280/STF. 5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido." (STJ - REsp 1838533/SE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 17/03/2020).
Por conseguinte, inexiste violação à Súmula 85 do STJ, visto que o acórdão em questão está em consonância com o Tema 005 do STF e com a jurisprudência recente do STJ. Com efeito, o acórdão da Turma Recursal não se amolda no rol taxativo do artigo 988 do CPC, indicando a utilização da presente reclamação como mero sucedâneo recursal, o que é vedado.
Nesse sentido o STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. AJUIZAMENTO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL E CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DA TNU QUE NÃO ADMITIU O INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO. 1. A reclamação, tal como concebida nos arts. 105, I, "f", da Constituição Federal e 187 do RISTJ, é medida de caráter restrito destinada a preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, não servindo como medida destinada a avaliar o acerto ou desacerto das decisões proferidas pelo Tribunal de origem. No caso, fica evidenciado o não cabimento da presente reclamação, pois utilizada como sucedâneo recursal. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt na Rcl 35.831/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 02/04/2019, DJe 04/04/2019).
No mesmo sentido o STF:
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL OU DE SÚMULA VINCULANTE. INOCORRÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA. AUSÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação revela-se incabível quando manejada com o propósito de submeter ao exame do Supremo Tribunal Federal suposta violação a dispositivo constitucional. 2. A reclamação é instrumento processual destinado a cassar ato ofensivo à autoridade de ato jurisdicional da Suprema Corte. 3. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 20627 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, j. em 29/03/2016, proc. Eletr. DJe-081 divulg. 26/04/2016 publ. 27/04/2016).
Ante o exposto, nos termos do artigo 51, XIV e XV do RITJ/MT c/c artigo 485, I do CPC, indefiro liminarmente a petição inicial da reclamação e condeno a reclamante ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, no patamar de 10% sobre o valor atualizado da causa (artigo 85, §2o do CPC), cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da concessão da gratuidade da justiça (artigo 98, §3, CPC).
Dê-se ciência à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Transcorrido o prazo recursal, ao arquivo com as baixas de estilo.
Cuiabá, 14 de abril de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora